Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-74.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-74.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE
CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
OBJETO
NA
PISTA – ARREMESSO DO OBJETO POR OUTRO VEÍCULO – DANO AO
VEÍCULO DO PROMOVENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RODOVIA PEDAGIADA –
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da CF e do artigo 22 do CDC.

A ocorrência de dano ao para-brisa do veículo do usuário da rodovia, provocado por arremesso de objeto existente na pista por outro veículo, enseja a responsabilização objetiva da concessionaria pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no automóvel do autor decorreram do impacto de objeto que havia sobre o leito da
pista
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou
a restituir o valor R$ 1.205,00 a título de dano material em razão da falha na prestação dos serviços em razão de objeto na pista
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a restituir o valor R$ 1.205,00 (um mil duzentos e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso.

Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência da parte autora.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não cumpriu qualquer ato ilícito e que ausente qualquer prova da existência do objeto na pista de rolamento.

Alegou que a equipe de fiscalização passou pelo local dos fatos, durante o tempo determinado no PER, intervalo de 90 minutos, ocasião em que não havia nenhuma anormalidade no local.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que
trafegava pelo Km 744 da Rodovia BR 163, na data de 20/12/2018, quando um objeto (pedra) na pista foi arremessado sob seu veículo, atingindo-o, causando prejuízos materiais, inclusive a quebra do para-brisa.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas.

A tese recursal é a de que não houve comprovação da existência de objeto na rodovia que administra, posto que seus relatórios não registram a existência de qualquer irregularidade na pista.

A parte promovente realizou a declaração do acidente de trânsito perante a polícia rodoviária federal relatando os fatos, bem como juntou fotos demonstrando os danos no veículo, bem como acostou aos autos orçamentos.

Portanto, devidamente comprovados os fatos narrados na petição inicial pela parte promovente, ora recorrida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da CF e do artigo 22 do CDC.

Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no automóvel do autor decorreram do impacto de um objeto que havia sobre o leito da
pista
, de modo que o valor comprovado deve ser ressarcido, não havendo reparos a ser feito na sentença.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020